Tribunal: TJDFT
Processo: 0700116-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo CLAUDIO ARAUJO CAETANO (agravante) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras/DF proposta por FLAVIA CRISTINA CORDEIRO KAMERS e ULISSES PEIXOTO PINTO NETO (agravados), que determinou a suspensão da realização da Assembleia Geral Extraordinária designada para o dia 05/01/2024, no Residencial Atol das Rocas. O agravante alega, em síntese, que: 1) inicialmente, foi designada Assembleia Geral Extraordinária para o dia 12/12/2023, cuja realização foi suspensa por decisão proferida nos autos da ação anulatória no 0724607-04.2023.8.07.0020”; 2) “Foi publicado novo ato convocatório em 28/12/2023” para Assembleia a ser realizada em 05/01/2024, impugnada nos presentes autos; 3) a convocação da Assembleia Geral Extraordinária para 05/01/2024 obedeceu as disposições do Código Civil e da Convenção do Condomínio; 4) “A demora na prestação jurisdicional, por seu turno, acarretará manifesto prejuízo ao Agravante e aos demais condôminos subscritores do abaixo assinado e do Edital de Convocação na medida em perpetuam os prejuízos nas contas do Condomínio”. Requer, liminarmente, “a suspensão dos efeitos da decisão agravada, de forma a restabelecer o pleno direito do Agravante e dos demais condôminos à realização da Assembléia Geral Extraordinária convocada para o dia 05/01/2024 (amanha)”. Sem preparo, por se tratar a parte agravante de ente público. Indeferida a liminar pleiteada (ID 54756714). A parte requerente apresenta desistência do recurso, pugnando pela extinção do feito sem julgamento do mérito (ID 54770221). É o relatório. DECIDO Conforme disposto no artigo 998 do Código de Processo Civil, o recorrente detém a faculdade de desistir do recurso a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido, como se vê: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Destarte, considerando a faculdade conferida ao recorrente e tendo em vista a existência de poderes específicos para tanto outorgados, a homologação do pedido de desistência formulado pela parte agravante é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e do artigo 87, inciso VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, HOMOLOGO o pedido de desistência do agravo de instrumento, para que produza seus efeitos. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Comunique-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se.